Tribunal: TJBA
Processo: 8001522-09.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001522-09.2025.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: JOSEMAR SOUSA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. INÉRCIA QUANTO À EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por ente municipal contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de comprovação de adoção de medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, bem como pelo não atendimento à determinação de emenda da petição inicial. O crédito executado, à época do ajuizamento (07.03.2025), correspondia a R$ 6.561,14. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual para o prosseguimento de execução fiscal de pequeno valor quando o ente público não comprova a adoção de providências administrativas prévias à judicialização, nem atende à determinação de emenda da inicial, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no Tema 1.184 (RE 1.355.208), admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente demonstração concreta de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 condiciona o ajuizamento e o prosseguimento da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação ou à adoção de solução administrativa, exigindo demonstração de utilidade da via judicial. O interesse de agir exige necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, as quais não se configuram quando o ente público não comprova tentativa eficaz de cobrança extrajudicial ou circunstância que justifique a imediata judicialização. A mera invocação de decreto municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento não afasta as diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ, pois a autonomia municipal deve harmonizar-se com os princípios da eficiência e da racionalização da atividade jurisdicional. O Juízo de origem oportuniza a emenda da inicial para comprovação das medidas administrativas prévias, mas o ente municipal permanece inerte, deixando de cumprir determinação judicial expressa. A inércia quanto à emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do CPC. A sentença alinha-se à orientação vinculante do Tema 1.184 do STF e às diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, inexistindo ilegalidade ou error in procedendo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de pequeno valor é legítima quando o ente público não comprova a adoção de medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. A autonomia municipal para fixar piso de ajuizamento não afasta a necessidade de demonstrar utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. A inércia do exequente quanto à determinação de emenda da inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10 e art. 485, I; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJMT, Agravo Regimental Cível nº 0000404-61.2011.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8001887-97.2023.8.05.0150, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 24.01.2025; TJBA, Apelação Cível nº 0500185-40.2019.8.05.0150, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 09.06.2025. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001522-09.2025.8.05.0074, em que figura como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e Apelado JOSEMAR SOUSA DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.